Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-71.2020.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001720-71.2020.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Sustação de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[M DOESTE REG IMOV TIT DOC P JURIDICA PROT TIT MERCANTIS - CNPJ: 15.023.229/0001-19 (AGRAVANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – ISS – DECADENCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
M DOESTE REG IMOV TIT DOC P JURIDICA PROT TIT MERCANTIS
em face da decisão monocrática, proferida por esta Relatora que negou provimento ao apelo apresentado.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que sua ilegitimidade para responder pela dívida protestada.

Aduz, também, que, os débitos já se encontram inexigíveis, vez que transcorrido o prazo decadencial de cinco anos, não sendo interrompido o prazo com a apresentação do título em protesto, de modo que os débitos não podem ser cobrados.

Por fim, pontua que não pode o fisco lavrar auto de infração para abarcar o período de 2014 e 01 a 07/2015, posto que não existia Lei de regulamentação para recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) no Município de Mirassol d ́Oeste- MT.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
M DOESTE REG IMOV TIT DOC P JURIDICA PROT TIT MERCANTIS,
em face da decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado.

Inicialmente imperioso mencionar que, a Recorrente ajuizou ação de sustação de protesto (petição incompleta) com pedido de tutela cautelar em caráter liminar em desfavor do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT relatando em síntese que recebeu notificação para pagamento de dívida fiscal sob pena de protesto.

Requereu, diante disso, a concessão de cautelar antecedente para que o protesto de protocolo no 38734 fosse suspendo. Concedida a cautelar (ID no 34401779).

Apresentado o pedido principal (ID no 36133246), alegou a parte autora que: i) o débito fiscal em questão está prescrito; ii) a cobrança de ISSQN pelo município requerido foi regulamentada pelo decreto no 2.860/2015; iii) os fatos geradores do auto de infração no 98/2019 e 100/2019 são anteriores ao decreto mencionado; iv) aplica-se a irretroatividade da lei fiscal no caso; v) sofreu dano moral com o protesto do título de forma indevida.

Requereu, diante disso, a declaração e inexistência do débito em questão bem como a condenação do requerido ao pagamento de compensação por dano moral.

Ao final, os pedidos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

(...) 2. O ISSQN, imposto objeto dos autos, tem prazo decadencial de 5 (cinco) anos para sua constituição definitiva, a qual é operada com a notificação do lançamento do imposto não recolhido. No caso em apreço, a parte autora foi notificada do lançamento do tributo em 9.5.2019 (ID no 36133268, fl. 1), motivo pelo qual não há que se falar em decadência da cobrança. Também inexistiu prescrição, pois a ação foi manejada em 2020. 3. Já no que diz respeito à irretroatividade da lei tributária, os argumentos da parte autora deve ser afastados. Explico. O município requerido regulamentou a cobrança do ISSQN através do decreto no 2.860/2015 (ID no 36133263). Por sua vez, a autuação em desfavor da parte autora se deu com base nos art. 54, § 2o e 56 (item 21.01) da Lei Complementar no 134/2013, o Código Tributário Municipal de Mirassol d’Oeste/MT: Art. 54 – O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza tem como fato gerador à prestação dos serviços constantes da lista de que trata o artigo 56 deste Código, por empresa, profissionais liberais, com ou sem estabelecimento fixo e os autônomos. § 2o - O imposto de que trata este código incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Art. 56 - Se sujeita ao Imposto, os serviços de: (...) 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. A legislação Municipal é embasada na Lei Complementar Federal no 116/2003, a qual indica as atividades cartorárias como prestadoras de serviços, sujeitas ao recolhimento do ISS; o imposto incide sobre a totalidade das receitas recebidas, descontados 20% de FUNAJURIS. Extrai-se das provas acarreadas nos autos que o Decreto no 2.860/2015 não eximiu os cartorários da obrigação de recolher os valores já incididos nos últimos 5 (cinco) anos. Ademais, com a publicação da Lei Complementar no 116/03, que introduziu a nova Lista de Serviços sujeitos à exigência do ISS e, portanto, aumentou a incidência do tributo em questão, deu ao município requerido embasamento legal para a cobrança do mesmo. Assim, improcedente o pedido autoral.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, oportunidade em que neguei provimento ao apelo interposto.

Inconformada, a Recorrente apresenta o presente recurso.

Inicialmente, a alegação de ilegitimidade de parte foi trazida apenas nesse momento recursal, tratando-se de inovação recursal, motivo pelo qual, não deverá ser enfrentada.

Quanto ao mérito, conforme pontuado na decisão agravada, no tocante à prescrição, não assiste razão à Recorrente. Isso porque, o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN, é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC no 118/2005.

No tocante ao ISS que é tributo sujeito à homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e auto tributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Executada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco e realizado o pagamento do tributo. Diferentemente do afirmado na inicial, de que
o recolhimento do ISSQN no município de Mirassol d ́Oeste-MT é calculado por homologação via ofício mês a mês, conforme expresso no artigo 5o do decreto 2860/2015,
a parte Autora não apresentou processo administrativo ou documento que demonstre a entrega da declaração
.

Partindo-se da premissa de que não se deve cogitar de homologação se inexistiu a entrega da declaração, segundo a visão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do RESP 973.733/SC, deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no art. 173, I, CTN, que regerá o lançamento de ofício a ser perpetrado pela administração (art. 149, V). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.

(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

(...) [Destaquei]

Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149. O
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
[Destaquei].

Insta esclarecer que, consoante entendimento atual do STJ, a constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Considerando-se os apontamentos supra, extrai-se dos Autos de Infração nos 98/2019 e 100/2019, que estes se referem a cobrança do ISS dos meses 5 a 12/2014 e 1o a 7/2015, cujo lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em
9-5-2019 e 17-5-2019, respectivamente.

Portanto, considerando que os fatos geradores ocorreram em
2014 e 2015
e o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de
janeiro de 2015 e 2016
, o Fisco teria até
31 de

dezembro de 2019
para constituir definitivamente o crédito, vindo a constituí-lo em
maio de 2019
, consoante acima mencionado; dentro do prazo pertinente, razão pela qual, não há que se falar em decadência.

Quanto à ocorrência da prescrição, a partir da constituição em definitivo do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 174,
caput
, do CTN, o ente público detém o prazo de 5 anos para a respectiva cobrança, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível fazê-la, porque operada a prescrição, cujo prazo prescricional é interrompido com o

despacho que ordena a citação e não mais pela própria citação, uma vez que a ação é posterior à vigência da LC 118/05.

Assim, considerando que o débito foi constituído em maio de 2019, o Fisco tem até maio de 2024 para ajuizar o feito executivo, não havendo que se falar, até este momento, em prescrição ordinária, prevista no artigo 174 do CTN.

Quanto ao mérito, ao meu entendimento o ISS é devido, pois diversamente do alegado de que, o ISSQN - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza), teve sua exigência pelo Código Tributário Municipal lei 116/2003 e incidência a partir pelo Decreto no 2860 de 06 de julho de 2015, constata-se por meio da Lei Complementar no 134/2013 que este já era devido desde o referido ano.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA - ISSQN – INCIDÊNCIA – REGIME DE TRIBUTAÇÃO EM ALÍQUOTA FIXA – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9, §1o, DO DECRETO-LEI 406/68 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes a tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3o da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. (ADI 3089). 2 – Nesse aspecto, firmada a constitucionalidade da cobrança do ISS sobre as atividades de cartórios extrajudiciais, em sede de controle concentrado, com oponibilidade erga omnes e força vinculante
, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99, nenhum órgão administrativo ou judiciário pode contrariar tal entendimento, emanado do intérprete máximo da Constituição Federal. 3 – O STJ já pacificou o entendimento de que a cada serviço prestado pelo Tabelião, deve ser cobrado o ISS não se aplicando à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no § 1o do artigo 9o do Decreto Lei 406/1968.” (N.U 0008109-85.2012.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, publicado no DJE 05/07/2019)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0006742-59.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/4/2021, publicado no DJE 28/4/2021). [Destaquei]

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024